Tribunal: STF
Processo: HC 221936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thecio de Moura da Costa Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros dois agentes. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de que o ora agravante ostenta condenação criminal provisória pela prática de outro delito, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte.



    3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.



    6. A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido na sentença.



    7. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 170.463 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente diante da incompatibilidade dessa medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória (semiaberto).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, tendo o magistrado de primeiro grau negado-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva. Destaco, no ponto, as razões expostas no acórdão impugnado (com meus grifos):



     Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros dois agentes. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de que o ora agravante, quando flagrado, já ostentava condenação pela prática de outro delito, justificam a prisão cautelar. Aliás, esta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    [...]



    Além do mais, a "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" [...].



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    Cabe ressaltar, que embora prevaleça, em regra, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, em casos excepcionais, como quando evidenciada a periculosidade do agente, esta Suprema Corte tem permitido a manutenção da prisão cautelar, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão recente da Segunda Turma do Supremo, cuja ementa transcrevo: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Vale destacar, ainda, que esse mesmo entendimento é adotado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    (HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Tenho me manifestado nesse sentido em casos fronteiriços, valendo destacar, como exemplo, o HC 220.666 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 220.331 AgR, ministro André Mendonça.



    Entretanto, entendo que a prisão preventiva deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime estabelecido no decreto condenatório, nos termos da interpretação fixada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    Na espécie, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, “verifica-se que a sentença determinou à Secretaria de Administração Penitenciária que providenciasse, imediatamente, a transferência do condenado, ora agravante, para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença – semiaberto –, bem como a expedição da guia de recolhimento provisória, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser reparado no ponto”.



    Desse modo, ainda que fixado o regime semiaberto, dada a excepcionalidade, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Ante o exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator